Tribunal: TJES
Processo: 5001900-28.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001900-28.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DAIANE NEVES FREITAS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001900-28.2020.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: DAIANE NEVES FREITAS

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
,

face à sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, tão somente para confirmar a tutela concedida liminarmente (ID 4640353) que determinou que a requerida, abstenha-se de interromper o fornecimento de energia elétrica da parte autora, vedando novos cortes em razão dos consolidados débitos aqui tratados, que poderão ser cobrados pela concessionária por meio das vias regulares.

Nos termos do recurso interposto, requer a recorrente que seja julgado improcedente a demanda em face da recorrido. Esta, por sua vez, requer a manutenção da sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, devido preparo realizado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Trata-se de ação em que o demandante pretendeu a condenação da recorrida à renegociação de débito e, ainda, que esta última se abstenha de suspender o fornecimento de energia à instalação nº 160262301.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Dos autos é possível verificar que a sentença objurgada não compeliu a recorrente a aceitar renegociação de dívida contraria à sua vontade, agindo, nesse interim, de forma correta, a teor do art. 313 do Código Civil.

Outrossim, verifico que a sentença tão somente protegeu o direito essencial da autora ao fornecimento de energia elétrica, dado que considerado serviço essencial. Portanto novamente acertada a decisão, de modo que destaco da r. sentença:

[...] Por outro lado, atentando-me a situação de vulnerabilidade em que se encontra o consumidor e considerando a essencialidade da energia elétrica nas atividades diária, reputo que a consolidação dos débitos pretéritos não mais autorizaria novo corte no fornecimento com base exclusivamente em seu inadimplemento. O débito que autoriza o corte, portanto deve ser aquele contemporâneo, consoante entendimento assente na jurisprudência: “CONTRATO Prestação de serviços Fornecimento de energia elétrica Corte em razão de falta de pagamento. Inadmissibilidade Serviço público essencial à vida em sociedade. Hipótese em que os débitos são referentes a data anterior à ocupação do imóvel pelos agravantes. Impossibilidade de se realizar o desligamento em razão de débitos antigos- Recurso provido. (Agravo de Instrumento n. 7.128.005-2 Mogi das Cruzes - 23ªCâmara de Direito Privado Relator:J. B. Franco de Godoi 20.06.07 - V.U.Voto n. 13714)” (grifei). “CONTRATO Prestação de serviços Obrigação de não fazer. Corte no fornecimento de energia elétrica. Inadimplência do consumidor. Débito pretérito. O fornecimento não deve ser suspenso pois o corte de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês de consumo, sendo inviável, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. Superior Tribunal de Justiça Precedente Decisão mantida - Recurso improvido. (Agravo de Instrumento n. 1.002.361-0/0 - Guarulhos - 32ª Câmara de Direito Privado - Relator: Walter Zeni 16.02.06 - V.U. - Voto n. 6.004)? (grifei). Desta feita, entendo por ratificar a decisão liminar outrora proferida (ID 4640353) para que a requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da parte autora, vedando novos cortes em razão dessas dívidas pretéritas, cabendo a concessionária adotar as medidas que entender necessárias e suficientes à cobrança desses débitos.

Assim, verifico que não há razões para a reforma da decisão que tão somente protegeu o direito ao fornecimento de serviço básico à recorrida, garantindo à concessionária, por sua vez, o direito à cobrança dos débitos pelas vias adequadas.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

Condena-se

a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência que se fixa em 20% do valor atualizado da causa, ante a ausência de condenação em pecúnia, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)